Tribunal: TJSP
Processo: 1501252-07.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, cuja tipicidade – sob os critérios objetivo e subjetivo – também ficou evidenciada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito, cuja tipicidade – sob os critérios objetivo e subjetivo – também ficou evidenciada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a manutenção da condenação. Réu abordado após extrair vultosa quantidade de palmito in natura do Parque Estadual Serra do Mar, causando dano direto à Unidade de Conservação. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.